Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717070-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA TEIXEIRA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por VICENTE DE PAULA TEIXEIRA contra sentença da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor da FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC. O apelante suscita preliminar de competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a demanda (Súmula 170 do Superior Tribunal de Justiça). No mérito, tece arrazoado para justificar a necessidade de reforma da sentença (ID 38195136). Preparo recolhido (ID 38195137/38195138). Em contrarrazões, a FUNCEF suscita preliminar de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e de remessa dos autos para a Justiça Federal. No mais, refuta os argumentos do apelante, a fim de que seja mantida a sentença (ID 38195142). Ao apelante para se manifestar a respeito das preliminares em contrarrazões, conforme art. 1.009, § 2o do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator